Tribunal: TJDFT
Processo: 0001158-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante alega omissão no acórdão, porquanto não teria expressamente dividido o valor atinente à condenação de honorários entre as três partes apeladas.
4. Com razão. Assim, mister o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado e retificar parte do dispositivo do acórdão (item 11), de forma que dele conste a seguinte redação: “Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 700,00 (setecentos reais), pro rata”. No mais, mantenho o acórdão tal como lançado.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.